Tribunal: TJDFT
Processo: 0751718-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0751718-28.2020.8.07.0000 Agravante DISTRITO FEDERAL Agravado HELIO DE ASSIS CAEIRO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação n. 0010005-73.2004.8.07.0001 proposta pelo ora recorrente contra Hélio de Assis Caeiro, determinou o arquivamento provisório dos autos, com base no art. 1o do Provimento n. 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento n. 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição (Id 71372555). Em razões recursais (Id 22007161), o agravante requer, em suma, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal a que diz respeito este agravo, com a imediata determinação de citação do executado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, determinado o regular andamento do feito. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao agravante. No despacho catalogado no Id 22150695, esta relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre a tempestividade da interposição do agravo de instrumento. A parte agravante, então, apresentou pedido de desistência do recurso (Id 22408925). É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pelo agravante na petição de Id 22408925, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Após, preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria às providências necessárias ao arquivamento do presente feito. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.